Tribunal: TJPA
Processo: 0012543-26.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012543-26.2018.8.14.0006

APELANTE: DAVID MATOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE DO ATO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por David Matos dos Santos contra sentença da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condena à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). Segundo a denúncia, o apelante, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu veículo automotor e objetos pessoais da vítima Whelaine Sousa Fernandes. A defesa, em sede recursal, argui (i) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por suposta inobservância do art. 226 do CPP; e (ii) insuficiência de provas para sustentar a condenação. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de observância formal ao art. 226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória; e (ii) apurar se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação por roubo simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, mesmo sem observância estrita ao art. 226 do CPP, é considerado válido quando corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, notadamente quando a vítima identifica o acusado com segurança e reafirma tal identificação em audiência.

A jurisprudência do STF e do STJ orienta-se no sentido de que o art. 226 do CPP tem caráter recomendatório, e não vinculante, sendo inaplicável a alegação de nulidade quando o reconhecimento é ratificado em juízo com firmeza e coerência.

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais depoimentos testemunhais e com os elementos materiais dos autos, possui elevado valor probante e pode, por si só, sustentar a condenação, mormente em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.

Os testemunhos colhidos em juízo apresentaram elevado grau de coerência, riqueza de detalhes e convergência, descrevendo com precisão os traços físicos do agente e a dinâmica do crime, sendo suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito.

Não se verificam inconsistências ou vícios que comprometam a higidez das provas ou que autorizem a absolvição, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, desde que o ato seja corroborado por outras provas colhidas em juízo.

A palavra da vítima, confirmada em juízo e em harmonia com outros depoimentos testemunhais, é apta a embasar condenação por crime de roubo.

É válida a condenação penal fundamentada em prova testemunhal firme e convergente, ainda que o reconhecimento pessoal não tenha seguido rigorosamente as formalidades legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 156 e 226; CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.06.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023;
STJ, AgRg no REsp 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024;
TJ-RS, ACR 70042630582, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, Sétima Câmara Criminal, j. 25.08.2011;
TJPR, Ap. Crim. nº 0482057-9, Rel. Des. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, 5ª Câmara Criminal, j. 01.07.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DAVID MATOS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condena à pena
de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará que, em 25 de julho de 2018, por volta das 20h, o acusado, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtrai da vítima WHELAINE SOUSA FERNANDES o veículo VolksWagen Gol Apace, placa QEJ-1351, cor vermelha, além de diversos objetos pessoais que se encontravam no interior do automóvel, entre os quais documentos, cartões bancários e um aparelho celular da marca Samsung J7, fato ocorrido na Travessa WE-11, bairro Cidade Nova, neste município.

A narrativa da exordial aponta que a vítima havia acabado de chegar em frente à sua residência, quando foi abordada pelo acusado no momento em que retirava compras do veículo. Após anunciar o assalto, o réu subtrai o automóvel e os objetos, empreendendo fuga em seguida.

Recebida a denúncia, o acusado foi regularmente processado e ao final sobreveio sentença condenatória, nos exatos termos da inicial acusatória.

Irresignada, a defesa interpõe recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória, por suposta inobservância ao disposto no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro. No mérito, sustenta a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do mesmo diploma legal
, sob o argumento de que os elementos informativos colhidos exclusivamente em sede policial não são aptos a sustentar a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A materialidade do crime de roubo está documentalmente comprovada pelo Boletim de Ocorrência constante dos autos (Id. Num. 26964111, pág. 6), onde se descreve a subtração, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, de bem móvel pertencente à vítima WHELAINE SOUSA FERNANDES, consistente em veículo automotor e diversos objetos pessoais.

Quanto à autoria, os depoimentos colhidos em juízo apresentam narrativa harmônica, firme e convergente. A vítima WHELAINE relata que, ao estacionar em frente à residência de sua mãe e enquanto retirava compras do porta-malas, foi abordada por um indivíduo que, encostando uma arma em sua cintura, exigiu a chave do veículo. Embora estivesse de costas inicialmente, volta-se e observa claramente o rosto do assaltante, notando sinal característico na lateral do rosto, uso de
boné
e cavanhaque. O revólver, segundo descreve, possuía cano longo. Posteriormente, com auxílio de imagens obtidas por vizinho, apresenta o material à delegacia e reconhece, por fotografia, o acusado como autor do crime. Confirma a identificação em juízo, reiterando que viu o rosto do agente a curta distância. Relata ainda que o veículo foi recuperado apenas sete meses depois, mas seus demais pertences não foram localizados.

RAIMUNDA CIOMAR SOUSA FERNANDES, mãe da vítima, corrobora a narrativa. Afirma que presenciou o momento em que o indivíduo abordou sua filha e exigiu a chave do carro. Inicialmente acreditou tratar-se de uma brincadeira, mas ao notar a arma, paralisou-se de medo. A arma, segundo sua percepção, foi apontada à cabeça da filha. Após a entrega da chave, ambas ingressaram na residência. Descreve o assaltante como homem de cavanhaque, com sinal no rosto, e afirma ter reconhecido sua fotografia tanto na delegacia quanto em juízo.

SANDRA PATRÍCIA SOUZA DOS SANTOS, vizinha da vítima, embora não presencie o roubo, testemunha a movimentação do acusado nos instantes anteriores, quando este a cumprimenta com um “boa noite”, estando o ambiente bem iluminado. Estranha sua presença por ser o único desconhecido na rua e guarda suas feições, apontando o sinal no rosto, a cor da pele, o uso de calça jeans e o cavanhaque. Também confirma o reconhecimento fotográfico, feito inicialmente na delegacia, onde a imagem foi apresentada isoladamente, e ratificado perante o juízo.

A análise conjunta dos depoimentos revela coerência interna, firmeza e riqueza de detalhes sobre os traços físicos do agente e a dinâmica do delito. O reconhecimento pessoal é reforçado por observação direta e por material visual apresentado pela vítima. Não se constata qualquer inconsistência relevante que comprometa a credibilidade dos relatos.

As provas produzidas são aptas a sustentar o édito condenatório, não se verificando nulidade ou fragilidade que justifique a absolvição pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026